Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-44.2015.8.14.0072
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA DO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. JUÍZO A QUO NÃO SE CONVENCEU DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE O RÉU SEJA PRONUNCIADO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.MÉRITO.1. PLEITO PELA PRONÚNCIA DO APELADOTrata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face da decisão de fls. 67/69, que impronunciou o réu, com fundamento no art. 414 do CPP, em razão de não estar convencido da materialidade e dos indícios de autoria delitiva.Pois bem.Extrai-se dos autos, que a materialidade do fato delituoso é inconteste, conforme verifica-se no exame de corpo de delito, juntado à fl. 06/06 do IPL e Laudo nº 2015.06.000001-BAL (fl.31 do IPL). In caso, a análise do Juízo a quo quanto à questão da autoria delitiva mostra-se equivocada.A influência do in dubio pro societate na fase de pronúncia é inconteste, significa que, em determinadas fases do processo penal ? como no oferecimento da denúncia e na prolação da decisão de pronúncia ? inverte-se a lógica: a dúvida não favorece o réu, e sim a sociedade. O Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente que o Juízo a ser feito nesta fase dispensa a prova robusta, reservando-se a resolução de eventuais dúvidas aos jurados. A sentença de pronúncia, portanto, trata-se de sentença processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida no plenário do Júri. Os indícios de autoria restaram demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas.Percebe-se, portanto, que de acordo com o acervo probatório, restou comprovado a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria (conforme os depoimentos transcritos no voto), elementos que justificam a pronúncia do réu pelo crime tipificado no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II do Código Penal.DISPOSITIVOAnte o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO Nº:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0000682-44.2015.8.14.0072
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO: RODRIGO NUNES DE CARVALHO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI.

CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA DO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. JUÍZO A QUO NÃO SE CONVENCEU DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO, PARA QUE O RÉU SEJA PRONUNCIADO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTES.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.
MÉRITO.
1.

PLEITO PELA PRONÚNCIA DO APELADO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face da decisão de fls. 67/69, que impronunciou o réu, com fundamento no art. 414 do CPP, em razão de não estar convencido da materialidade e dos indícios de autoria delitiva.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a materialidade do fato delituoso é inconteste, conforme verifica-se no exame de corpo de delito, juntado à fl. 06/06 do IPL e Laudo nº 2015.06.000001-BAL (fl.31 do IPL).

In caso
, a análise do Juízo a quo quanto à questão da autoria delitiva mostra-se equivocada.

A influência do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia é inconteste, significa que, em determinadas fases do processo penal - como no oferecimento da denúncia e na prolação da decisão de pronúncia - inverte-se a lógica:
a dúvida não favorece o réu, e sim a sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente que o Juízo a ser feito nesta fase dispensa a prova robusta, reservando-se a resolução de eventuais dúvidas aos jurados.

A sentença de pronúncia, portanto, trata-se de sentença processual de
conteúdo declaratório
em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja
decidida no plenário do Júri.

Os indícios de autoria restaram demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas.

Percebe-se, portanto, que de acordo com o acervo probatório, restou comprovado a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria (conforme os depoimentos transcritos no voto), elementos que justificam a pronúncia do réu pelo crime tipificado no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0000682-44.2015.8.14.0072
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO: RODRIGO NUNES DE CARVALHO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA,
que IMPRONUNCIOU o réu RODRIGO NUNES DE CARVALHO,
da suposta prática do crime de homicídio simples tentado, tipificado no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 28 de dezembro de 2014, por volta das 21h10min, o nacional RODRIGO NUNES DE CARVALHO tentou ceifar a vida das vítimas DOUGLAS NIZA DE ARAÚJO E MARIA DAS NEVES SOUSA LIMA, não obtendo êxito no intento criminoso, por circunstâncias alheias a sua vontade.

No dia e hora supracitados, as vítimas foram até o comercio Santa Clara, fazer compras, quando estavam chegando no local, passaram pelo denunciado que cumprimentou DOUGLAS, mas este não respondeu, momento em que o acusado passou proferir ofensas a DOUGLAS por esse não ter lhe respondido. RODRIGO (indiciado) então disse que iria em sua casa, mas voltaria para
¿acertar as contas¿
com a vítima. Em poucos instantes o denunciado retornou em uma motocicleta dizendo: ¿VAI, FALA ALGUMA COISA AGORA¿, então MARIA DAS NEVES, se aproximou e pediu que o mesmo se acalmasse, momento em que o denunciado desferiu um tapa no rosto da mesma, andou alguns metros com o veículo, fez a curva e voltou com uma arma de fogo calibre 38, MARCA ROSSI, com 5 cartuchos deflagrados, e atirou contra DOUGLAS, o atingindo na cabeça. MARIA DAS NEVES, em ato desesperado, se projetou sobre o denunciado na tentativa de tirar a arma do mesmo para que não matasse seu esposo, momento em que RODRIGO ainda efetuou mais dois disparos, atingindo MARIA de raspão na cabeça. Ao conseguir tomar a arma das mãos do acusado, DOUGLAS ainda tentou efetuar um disparo na direção de RODRIGO, porém a arma falhou, tendo o mesmo empreendido fuga do local.

Segundo a denúncia, o denunciado incorreu nas sanções punitivas do art. 121 c/c art. 14, II do CPB.

A denúncia foi recebida no dia 09.09.2015 (fl. 09).

Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público
às fls. 51/55, requerendo a PRONÚNCIA do réu, como incurso nas penas do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II do CPB, aplicando-se o art. 383, do Código de Processo Penal (
emendatio libeli
).

Alegações finais apresentadas pela defesa
às fls. 61/66, pugnando pela absolvição do réu, por ter agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, e, por fim, a defesa requereu o indiciamento do nacional DOUGLAS NIZA DE ARAÚJO, pelo crime de tentativa de homicídio contra Rodrigo Nunes de Carvalho, incurso nas sanções punitivas do art. 121 c/c art. 14, II do CPB.

Após o devido processamento, o Juízo
a quo
entendeu pela
IMPRONÚNCIA
do réu
,
por não verificar indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva para prolação de sentença de pronúncia, nos termos do art. 414,
caput,
do Código de Processo Penal.

Em
razões recursais
, o
parquet
pleiteou pela reforma da sentença de impronúncia para que o réu Rodrigo Nunes de Carvalho seja pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II do Código Penal.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento
do apelo (fls. 79/82).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja mantida a sentença de impronúncia. (fls. 89/92).

É o relatório.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0000682-44.2015.8.14.0072
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.
APELADO: RODRIGO NUNES DE CARVALHO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO
.
1.

PLEITO PELA PRONÚNCIA DO APELADO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face da decisão de fls. 67/69, que impronunciou o réu, com fundamento no art. 414 do CPP, em razão de não estar convencido da materialidade e dos indícios de autoria delitiva.

O Magistrado primevo, em sua decisão, fundamentou:

¿(...) Ante o exposto, agindo com tecnicidade, impronuncio o réu, nos termos do artigo 414 do CPP, em razão de não estar convencido da materialidade e da autoria delitiva no que tange a existência da tentativa do crime doloso contra a vida por motivo fútil (art. 121, §2º, II do CP) por parte do réu. (...)¿

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que a materialidade do fato delituoso é inconteste, conforme verifica-se no exame de corpo de delito, juntado à fl. 06/06 do IPL e Laudo nº 2015.06.000001-BAL (fl.31 do IPL).

Vejamos a previsão legal no artigo 413 do CPP:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

In caso,
a análise do Juízo
a quo
quanto aos indícios da autoria delitiva mostra-se equivocada, vejamos trecho da decisão:

¿Como Magistrado possuo, nos termos da Constituição de 1988, da lei, da jurisprudência superior e dos princípios o livre convencimento motivado. O que está claro para mim é que houve uma confusão levada a efeito por pessoas sem civilidade, mau educadas e descorteses, que resolvem as coisas ¿na mão¿. Não ofendendo ninguém, de forma alguma, é esta a impressão que tenho ao estudar estes autos.
Não tenho como saber, pelos depoimentos e perícias, quem agiu de que forma, de quem partiram as ofensas/provocações até as vias de fato, ou melhor, les
õ
es, enfim, se houve tentativa de homicídio por parte do réu ou se agiu em legítima defesa no sentido de não morrer em função da agressão da vítima Douglas e de sua esposa, que seriam autores da tentativa de homicídio contra o réu.
¿

A influência do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia é inconteste, significa que, em determinadas fases do processo penal - como no oferecimento da denúncia e na prolação da decisão de pronúncia - inverte-se a lógica:
a dúvida não favorece o réu, e sim a sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente que o Juízo a ser feito nesta fase dispensa a prova robusta, reservando-se a resolução de eventuais dúvidas aos jurados.

Nesse sentindo:
¿1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate¿ (STJ; AgRg-AREsp 1.276.888; Proc. 2018/0084831-4; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/03/2019; DJE 25/03/2019)
¿1. A pronúncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria, uma vez que vigora o princípio in dubio pro societate.¿ (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.287.745; Proc. 2018/0104072-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 06/11/2018; DJE 14/12/2018; Pág.2146)

A sentença de pronúncia, portanto, trata-se de sentença processual de
conteúdo declaratório
em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja
decidida no plenário do Júri.

Os indícios de autoria restaram demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas
. Senão vejamos.

A vítima
DOUGLAS NIZA DE ARAÚJO
, em juízo, declarou: (fl. 43 - mídia audiovisual)
¿Que foi comprar o ¿fumo¿ em um estabelecimento e o acusado falou com o depoente, mas este não retornou o cumprimento. Que o acusado ameaçou a vítima e saiu do mercadinho; Que quando a vítima estava saindo do estabelecimento, o acusado retornou em uma moto com um revólver, tendo disparado e atingido a cabeça da vítima; Que a sua esposa agarrou o acusado para tentar desarmá-lo, momento em que a vítima DOUGLAS partiu para cima do acusado e conseguiu pegar a arma; Que ao pegar a arma, tentou disparar contra o acusado, mas a arma falhou; Que por estar perdendo muito sangue, começou a ficar tonto, momento em que o acusado saiu correndo; Que quando o acusado atravessou a ponte, atirou novamente contra o acusado, tendo a arma disparado, acreditando ter atingido o réu; Que nunca teve desentendimento anterior com o acusado (...)¿

A vítima
MARIA DAS NEVES SOUSA LIMA
, em juízo, declarou: (fl. 43 - mídia audiovisual)
¿Que parou em um mercadinho para seu marido (DOUGLAS) comprar um pacote de marata (cigarro); Que o acusado chegou e falou com a vítima, tendo a mesma respondido; Que o acusado cumprimentou seu marido mas este não lhe respondeu, ocasião em que o acusado começou a proferir ofensas e ameaçar seu marido, dizendo que retornaria ¿para acertar¿, e saído do estabelecimento; Que o acusado voltou em uma moto e atirou na cabeça do seu marido; Que todas as pessoas ao redor entraram no estabelecimento e fecharam a porta, tendo ficado de fora apenas os três (DOUGLAS, MARIA e RODRIGO); Que ao ver seu marido baleado foi pra cima do acusado e conseguiu derrubá-lo; Que o acusado atirou contra a depoente mas o tiro foi pra cima; Que seu marido ¿lavado de sangue¿ ajudou a tomar o revolver do acusado; Que a depoente disse ao marido ¿mata ele, pois ele te atirou¿; Que o acusado correu e quando estava na ponte seu marido atirou, não sabendo se pegou no acusado; Que foram para a delegacia e entregaram o 38 (arma de fogo) (...)¿

A testemunha
MARCOS NOGUEIRA LOPES
, relatou: (fl. 39 dos autos).
¿(...)Que por volta das nove da noite estava na praça fazendo o policiamento, quando chegou um motociclista e informou que estava havendo um tiroteio nas proximidades do Lava Jato do João; que então a testemunha dirigiu-se com a guarnição até o local; que populares informaram que o acusado envolveu-se numa discussão com a vítima Douglas e logo após o desentendimento, o denunciado foi até a sua residência e retornou armado até o local, efetuando disparos contra a vítima Douglas, que o atingiu de raspão na região da cabeça; que a segunda vítima, Maria das Neves, de impulso, entrou em luta corporal com o acusado, na tentativa de conter o acusado; que durante a luta corporal o acusado efetuou mais disparos de arma de fogo, mas não chegou a atingir as vítimas; que a vítima Douglas intercedeu e junto com a vítima Maria das neves conseguiu desarmar o acusado; que após estar desarmado o acusado conseguiu levantar e correr, que quando o acusado estava em fuga, a vítima Douglas o alvejou, não tendo certeza de tal informação em virtude de ter sido relatado por populares e não ter sido feita a prisão do acusado no mesmo dia (...)¿

Percebe-se, portanto, que de acordo com o acervo probatório, restou comprovado a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria (conforme os depoimentos acima transcritos), elementos que justificam
a pronúncia do réu pelo crime tipificado no art. 121, §2º, II c/c art. 14, II do Código Penal.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto relator.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator